Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. INFOSEG. OFÍCIO À ANAC E À CAPITANIA FLUVIAL DE BRASÍLIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual foram indeferidas medidas voltadas à pesquisa de bens dos devedores.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de pesquisa de bens por meio de Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), consulta INFOSEG para informações sobre embarcações, e expedição de ofícios à ANAC e à Capitania Fluvial de Brasília.
III. Razões de decidir.
3. O princípio da cooperação e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário que assuma a posição da parte interessada na busca por bens penhoráveis, de modo que o credor também possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las.
3.1. Na origem, já foi realizada a pesquisa no sistema INFOJUD, sem êxito. Não há qualquer evidência apresentada pelo Agravante de que a expedição de ofício para verificar a existência de DOI seria exitosa.
3.2. Quanto ao sistema INFOSEG, não se mostra relevante para o caso em questão, seja porque o referido sistema não tem como principal finalidade a localização de bens sujeitos à penhora, seja porque os dados nele disponibilizados são os mesmos obtidos por meio da pesquisa em outros sistemas, como o RENAJUD.
3.3. Não deve ser acolhido o pedido de expedição de ofício à ANAC e à Capitania Fluvial de Brasília, pois o próprio Agravante pode buscar as informações desejadas sobre bens em nome dos devedores. Além disso, nas pesquisas já deferidas pelo Juízo a quo não têm sido localizados bens de vultosos valores, o que indica a ausência de adequação do requerimento.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O princípio da cooperação e o direito ao crédito não impõem ao Judiciário que assuma a posição da parte interessada na busca por bens penhoráveis, de modo que o credor também possui o ônus de adotar as diligências particulares que lhe sejam possíveis ou comprovar a impossibilidade de fazê-las”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o e 139, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1921417, Acórdão 1918689, Acórdão 1901823 e Acórdão 1358371.